Tribunal: TJPA
Processo: 0804877-92.2021.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10229 - Remoção
Data de julgamento: 2025-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0804877-92.2021.8.14.0051

JUÍZO SENTENCIANTE: LUIZ FERNANDO PAES DE QUEIROZ, DIRETOR DE GESTÃO DE PESSOAS - DGP/SEAP-PA

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: ANDERSON PEIXOTO DA COSTA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM REMESSA NECESSÁRIA/APELAÇÃO. REMOÇÃO DE SERVIDOR EM ESTÁGIO PROBATÓRIO. ATO DESPROVIDO DE MOTIVAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos pelo Estado do Pará contra acórdão que negou provimento à Apelação Cível interposta em face de sentença concessiva de segurança, confirmando decisão liminar que anulou remoção de servidor público estadual em estágio probatório, por ausência de motivação no ato administrativo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão incorreu em omissão ou contradição por não ter analisado expressamente o art. 49 da Lei Estadual nº 5.810/94, bem como se é cabível a remoção de servidor não estável, distinguindo-se os institutos da remoção e da transferência.
(i) Saber se houve omissão na análise do art. 49 da Lei Estadual nº 5.810/94.
(ii) Saber se há contradição entre a fundamentação do acórdão e o regime jurídico da remoção de servidores em estágio probatório.
(iii) Saber se o pedido de prequestionamento implica alteração ou complementação do julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Inexistência de omissão ou contradição, pois o acórdão embargado fundamentou-se na ilegalidade da remoção de servidor em estágio probatório, com base no art. 47, III, da Lei Estadual nº 5.810/94, que veda expressamente tal medida, ressalvadas hipóteses excepcionais.
4. A análise do art. 49 da mesma lei não altera a conclusão, uma vez que condiciona a remoção à estabilidade do servidor, sendo inaplicável ao caso concreto.
5. Inviabilidade de rediscussão do mérito por meio de embargos de declaração, com fundamento no art. 1.022 do CPC.
6. O pedido de prequestionamento não implica modificação do acórdão, estando as matérias discutidas suficientemente prequestionadas por força do art. 1.025 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de Declaração conhecidos e desprovidos.
Tese de julgamento
:
1. Não há omissão nem contradição no acórdão que reconhece a nulidade de remoção de servidor público estadual em estágio probatório quando ausente motivação formal e expressa no ato administrativo, à luz da vedação imposta pelo art. 47, III, da Lei Estadual nº 5.810/94.
2. A previsão de remoção de ofício no interesse da Administração (art. 49 da Lei Estadual nº 5.810/94) não se sobrepõe à vedação legal expressa à remoção de servidores não estáveis.

Dispositivos relevantes citados
: Lei Estadual nº 5.810/94, arts. 47, III, e 49; CPC, arts. 1.022 e 1.025.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, MS 19.449/DF, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJe 04/09/2014.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos
, CONHECER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NEGANDO-LHES PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração
oposto pelo
Estado do Pará
, contra Acórdão de ID nº 24015342, que conheceu e negou provimento ao recurso de Remessa Necessária/Apelação interposto pelo Ente Estatal contra sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda da Comarca da Capital, nos autos do
Mandado de Segurança
, que concedeu a segurança pleiteada diante da ausência de motivação do ato de remoção do impetrante.

Em síntese, o impetrante é servidor público estadual, cargo Agente penitenciário (atualmente Policial Penal) aprovado no concurso da antiga Superintendência do Sistema Penitenciário do Estado do Pará – SUSIPE (atualmente Secretaria de Estado de Administração Penitenciária – SEAP), cuja nomeação e posse do Concurso Público C-199 se deu por meio do Decreto de 16 de janeiro de 2020.

Aduziu que em 22.05.2021, quando ainda se encontrava em estágio probatório, foi surpreendido com uma mensagem enviada pelo “Whatsapp”, proveniente de um servidor daquela CRASHM, o qual lhe informou que para ali seria transferido a partir de 23.05.2021, com a foto anexa do Ofício n.º 641/2021, oriundo da Diretoria de Gestão de Pessoas da SEAP. Assim, questiona que tal ofício não foi precedido de portaria de lotação ou de decisão superior competente, assim como desprovido de motivação e embasamento, sem publicação nos veículos oficiais, o que fere o ordenamento legal que embase eventual interesse público, na forma dos arts. 43, 47, III, 49 e 67 da Lei Estadual n.º 5.810/94, e art. 41, da Constituição Federal, indicando que não goza de estabilidade no cargo para ser removido, por ainda se encontrar em estágio probatório, já que empossado em 12.02.2020.

Corrobora a assertiva destacando que quando ingressou no serviço público tentou efetivar transferência/remoção, sem êxito, mediante a mesma fundamentação legal que ora cita.

Requereu, portanto, decisão liminar de anulação e/ou suspensão do ato impugnado para manter-se na antiga lotação e consequente concessão da segurança, declarando-se a ilegalidade da remoção atacada.

Em decisão de ID. 12460011, a liminar requerida foi devidamente deferida.

Após o trâmite processual, o Juízo
a quo
proferiu sentença (ID. 12460031), concedendo a segurança, nos seguintes termos:

(...) Destarte, a concessão da segurança é medida que se impõe.

Diante das razões expostas, confirmo os termos da liminar (ID 28091596) e concedo a segurança para tornar sem efeito o ato administrativo que removeu o Impetrante da Central de Triagem Masculina de Santarém – CTMS, para o Centro de Recuperação Agrícola Silvio Hall de Moura – CRASHM (Ofício n.º 641/2021 – CRH/DGP/SEAP).

Sem honorários.

Custas na forma da lei.

Decorrido o prazo para recurso voluntário, certifique-se e remeta-se ao Tribunal, em reexame necessário.

Informe-se o resultado deste julgamento à Relatora do Agravo de

Instrumento nº 0807489-59.2021.8.14.0000.

P. R. I. C.

Irresignado, o
apelante
interpôs recurso de Apelação em ID. 12460035, argumentando, em suma, a legalidade da remoção ou deslocamento de servidores públicos mediante ato devidamente motivado, conforme a discricionariedade administrativa.

O Apelado apresentou contrarrazões em ID. 12460039, refutando todos os argumentos da apelação.

Os autos foram recebidos apenas em seu efeito devolutivo, conforme decisão de ID. 14172689.

Instado a se manifestar como fiscal da lei, o
Representante Ministerial
opinou pelo
não conhecimento e desprovimento do recurso
.

Os autos vieram conclusos para julgamento.

Em
Acórdão
proferido pela 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, houve o conhecimento da Apelação Cível, sendo negado provimento ao recurso, nos seguintes termos do voto desta Desembargadora Relatora:

Da leitura do ato administrativo em questão (ID. 12460000), nota-se que este possui conteúdo genérico, limitando-se somente a remover o servidor para outra unidade, sem indicar os critério e motivos justificar para essa remoção.

Diante do exposto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença de primeiro grau, tendo em vista a ausência de motivação do ato de remoção funcional, conforme os fundamentos lançados no voto.

Face a esse Acórdão, o
Estado do Pará
opôs os presentes
Embargos de Declaração
, alegando a existência de omissão e contradição no julgado, alegando que o acórdão teria deixado de analisar o art. 49 da Lei Estadual nº 5.810/94, que autoriza a remoção, de ofício, exclusivamente no interesse da Administração. Defende ainda a distinção entre os institutos da remoção e da transferência, afirmando que, ao contrário da transferência, a remoção não estaria vedada a servidores em estágio probatório. Pede, ao final, o provimento do recurso de embargos de declaração para que sejam sanados os vícios apontados, bem como o prequestionamento expresso de dispositivos constitucionais e legais.

Não houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração opostos e passo a proferir voto, sob os seguintes fundamentos.

Inicialmente, cumpre ressaltar que são cabíveis embargos declaratórios contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, de acordo com art. 1.022 do CPC.

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou
eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto
ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.
Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

O embargante alega a existência de omissão e contradição no julgado, alegando que o acórdão teria deixado de analisar o
art. 49 da Lei Estadual nº 5.810/94,
que autoriza a remoção, de ofício, exclusivamente no interesse da Administração. Defende ainda a distinção entre os institutos da remoção e da transferência, afirmando que, ao contrário da transferência, a remoção não estaria vedada a servidores em estágio probatório.

No presente caso, não merece prosperar os presentes aclaratórios, visto que o acórdão embargado examinou de forma suficiente a legalidade do ato de remoção de servidor em estágio probatório, à luz dos princípios da legalidade, motivação e razoabilidade, assentando que a medida adotada pela Administração violou o art. 47, III, da Lei Estadual nº 5.810/94, dispositivo que expressamente veda a remoção de servidores não estáveis, ressalvadas as hipóteses de extinção do cargo ou da unidade administrativa.

A alegada omissão quanto ao art. 49 da referida lei estadual não procede, senão vejamos:

Dessa forma, conforme a Lei Estadual nº 5.810/94, que rege o Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos Civis do Estado do Pará, é vedada a transferência ou remoção do servidor público estadual durante o período de estágio probatório. Tal determinação encontra respaldo no texto do mencionado diploma legal, conforme se observa:

Art. 47.
Não será concedida a transferência:

(...)

III - do servidor em estágio probatório.

Art. 49.
A remoção é a movimentação do servidor ocupante de cargo de provimento efetivo, para outro cargo de igual denominação e forma de provimento, no mesmo Poder e no mesmo órgão em que é lotado.

Parágrafo único. A remoção, a pedido ou ex-officio, do servidor estável, poderá ser feita: (NR)

I - de uma para outra unidade administrativa da mesma Secretaria, Autarquia, Fundação ou órgão análogo dos Poderes Legislativo e Judiciário, do Ministério Público e dos Tribunais de Contas.

II - de um para outro setor, na mesma unidade administrativa.”

De acordo com o comando dos artigos supracitados, apenas é possível a remoção do servidor público estável, devendo existir a manifestação de vontade por escrito e expressa do servidor, formalizando o desejo de ser removido ou o interesse da Administração deve estar motivado em fatores funcionais objetivos e, especialmente, dentro de parâmetros de eficiência do serviço público, sendo expressamente obrigatória a manifestação do servidor.

Veja, em que pese tal ato ser considerado de natureza discricionária, ainda assim, há de observar o requisito da motivação, nos termos do art. 2°, inciso I, e 50, inciso I e §1°, da Lei Federal nº 9.784/99, como forma de controle de legalidade (STJ - MS 19449/DF, DJe 04/09/2014).

Ressalto que ainda que o dispositivo permita a remoção de ofício no interesse da Administração, tal previsão não se sobrepõe à restrição imposta pelo art. 47, III, que incide de forma específica sobre servidores em estágio probatório. O acórdão, portanto, ao afirmar a nulidade do ato por afronta a norma expressa, considerou o conjunto normativo aplicável à espécie, inexistindo omissão ou contradição a ser sanada.

Além disso, a tentativa de distinção entre “remoção” e “relotação”, ou mesmo a defesa de que não teria ocorrido transferência, não infirmam os fundamentos do julgado. Ainda que se tratasse de medida interna ao mesmo órgão, a restrição legal persiste, na medida em que visa resguardar a eficácia do estágio probatório, impedindo deslocamentos arbitrários que possam comprometer sua adequada avaliação.

Quanto ao pedido de prequestionamento, ressalto que, ainda que o acórdão não tenha se pronunciado a respeito, por força do art. 1.025 do Código de Processo Civil, toda a matéria discutida nos presentes autos está prequestionada, restando, portanto, assegurada a eventual interposição de recurso às instâncias superiores.

Desse modo, verifica-se que não há existência de omissão no Acórdão Embargado, observa-se, na verdade, a busca em rediscutir o mérito, trazendo alegações que demonstram sua discordância quanto aos fundamentos do voto que embasaram o julgamento pelo Colegiado da 1ª Turma de Direito Público, o que não desafia a oposição do presente recurso.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

DISPOSITIVO

Ante ao exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NEGANDO-LHES PROVIMENTO
, mantendo o Acórdão embargado em todos os seus termos, com base na fundamentação lançada ao norte.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém/PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora Relatora

Belém, 01/07/2025